Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.
2. No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 19/06/2020, sendo considerada publicada no dia 22/06/2020. Desta forma, nos termos do art. 224, §3o, do Código de Processo Civil - CPC, o início do prazo recursal se deu no dia 23/06/2020, encerrando-se no dia 06/07/2020.
3. Uma vez que o recorrente interpôs o seu recurso inominado apenas no dia 13/07/2020, este se mostra intempestivo.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.